Tribunal: TJDFT
Processo: 0716712-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. MILITAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR RAZÕES DISSOCIADAS. IRRESIGNAÇÃO CONTRA A SENTENÇA. PRESENTE. OMISSÃO. SANADA. DISPOSITIVOS LEGAIS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. INTERPRETAÇÃO BENÉFICA AO CONSUMIDOR. INCABÍVEIS. DEVER DE INFORMAÇÃO. OFENSA. INOCORRENTE. CLÁUSULA LIMITADORA DE COBERTURA. VÁLIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material. Art. 1022, CPC.
2. Resta omisso o acórdão que não observou a existência de irresignação recursal de matéria que foi devidamente abordada na sentença. Omissão sanada.
3. Inexiste omissão e contradição quanto à análise de dispositivos legais invocados, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.
4. O acórdão vergastado realizou uma fundamentação clara e concatenada acerca da legalidade da cláusula contratual que prevê os riscos excluídos do contrato, em razão de entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos, em que restou definido que não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.
4.1. Diante da legalidade da cláusula citada, o acórdão concluiu que a parte não teria direito à indenização pleiteada em sua inicial com base na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença – IFPD, pois a perícia médica produzida nos autos demonstrou que o autor não restou incapacitado totalmente para os atos da vida civil, mas tão somente para o serviço militar.
5. Inocorrente a omissão acerca da violação ao dever de informação, uma vez que o acordão se fundamentou em cláusula contratual expressa e claramente compreensível.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão integralizado.